Tribunal: TJSP
Processo: 2264985-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Processa-se na origem ação de execução de título extrajudicial. CONTRADIÇÃO. Ocorrência. Inaplicabilidade da multa de que trata o art. 523, §1o, do CPC/15. Afastamento devido. Duplicidade da incidência de honorários advocatícios reconhecida. Erros materiais sanados. Omissão a respeito da tese que busca a minoração da verba honorária devida existente. Pretensão que,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Processa-se na origem ação de execução de título extrajudicial. CONTRADIÇÃO. Ocorrência. Inaplicabilidade da multa de que trata o art. 523, §1o, do CPC/15. Afastamento devido. Duplicidade da incidência de honorários advocatícios reconhecida. Erros materiais sanados. Omissão a respeito da tese que busca a minoração da verba honorária devida existente. Pretensão que, contudo, não prospera. Honorários de 10% que devem ser calculados sobre o valor total da execução, conforme constou, uma vez que o depósito realizado pela executada se destinou unicamente à garantia do juízo para possibilitar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ela opostos. Cálculos refeitos. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, é
embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18363
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2264985-96.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Processa-se na origem
ação de execução de título extrajudicial. CONTRADIÇÃO.
Ocorrência. Inaplicabilidade da multa de que trata o art.
523, §1o, do CPC/15. Afastamento devido. Duplicidade da
incidência de honorários advocatícios reconhecida. Erros
materiais sanados. Omissão a respeito da tese que busca a
minoração da verba honorária devida existente. Pretensão
que, contudo, não prospera. Honorários de 10% que devem
ser calculados sobre o valor total da execução, conforme
constou, uma vez que o depósito realizado pela executada se
destinou unicamente à garantia do juízo para possibilitar a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ela
opostos. Cálculos refeitos. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 57/66, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
outrora interposto pela recorrente.
Alega a embargante que o r. decisum, além de omisso, contém
erros materiais. A multa do artigo 523 não pode incidir na hipótese em análise, uma
vez que não se está diante de cumprimento de sentença, mas sim de execução de
título extrajudicial. Além disso, houve dupla cobrança de honorários e multa nos
cálculos elaborados. Por fim, destaca que em suas razões recursais argumentou
que os honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre a diferença entre o
valor total executado e o pagamento parcial efetuado em julho de 2016, porém não
houve pronunciamento da C. Turma Julgadora a respeito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
3
Manifestação da embargada a fls. 13/14.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente, é necessário se esclarecer que, na origem, se
trata de demanda movida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP em face da CONSTRUCAP CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A.
A SABESP foi demandada em juízo por LINDAURA FERREIRA
DE FREITAS, que reclamava danos materiais e morais (processo no
0533518-18.2000.8.26.0100). Naqueles autos, houve a denunciação da lide à
CONSTRUCAP.
Na r. sentença proferida, já transitada em julgado, foram
acolhidos tanto os pedidos formulados por LINDAURA na exordial quanto os da
SABESP em face da CONSTRUCAP na lide secundária.
Após a denunciante pagar os valores devidos à então autora,
compareceu em juízo para cobrar da denunciada as quantias que lhe competem
(processo no 1062125-22.2016.8.26.0100).
Em que pese, no entanto, a existência de título executivo
judicial (sentença transitada em julgado), nos termos do art. 515, I, do CPC/15,
processa-se em primeiro grau ação de execução de título extrajudicial, conforme
se verifica da petição inicial da SABESP.
Apesar da inadequação da via eleita, o D. Juízo a quo não
determinou a correção da classe processual e processou o feito como se execução
fosse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
4
Tanto é assim que mesmo já na vigência do atual Código de
Processo Civil, determinou a citação da devedora (litisdenunciada) para “efetuar o
pagamento da dívida no prazo de três dias (CPC 652) [menção à legislação
revogada]” (fls. 151 dos autos originários). Além do mais, admitiu a oposição de
embargos à execução pela parte executada (processo no
1076061-17.2016.8.26.0100), o que, evidentemente, só teria cabimento na
hipótese de execução de título extrajudicial.
Muito embora se verifique inadequação do procedimento,
descabe conhecer qualquer nulidade a respeito apenas neste momento, sobretudo
em decorrência do longo tempo pelo qual tramita o processo originário, pelos atos
terem alcançado sua finalidade precípua e pelo fato de não se vislumbrar prejuízos
às partes (arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/15).
Em contrapartida, uma vez que o feito originário foi processado
inadequadamente, desde o princípio, como execução de título extrajudicial, de fato,
descabe a cobrança da multa de que trata o art. 523, §1o, do CPC/15, pois apenas
cabível em cumprimento de sentença. Fica, portanto, afastada a exigência, que
constou a fls. 64.
Mais adiante, nota-se que razão também assiste à embargante
quanto à dupla incidência dos honorários advocatícios.
Nos cálculos realizados no v. acórdão, verifica-se o seguinte (fls.
64):
A quantia inicial de R$ 615.151,92 era relativa ao mês de junho de
2016, posto que a exordial fora protocolada em 17/06/2016, e atualizando
monetariamente tal valor para julho de 2016, resulta em R$ 618.043,13.
Descontando-se o depósito de R$ 522.022,78, ainda restava à executada
pagar a quantia de R$ 96.020,35 em julho de 2016, a ser acrescida de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (R$
61.515,19) e multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC (R$ 9.602,03),
totalizando R$ 167.137,57. Ocorre que faltou somar a essa quantia o
valor das custas processuais, de R$ 6.221,62 (fls. 217) e honorários
advocatícios dos embargos à execução (10% de R$ 39.000,00), de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
5
3.900,00, resultando em R$ 177.259,19 em julho de 2016.
Assim, atualizando-se monetariamente tal montante até novembro
de 2017, data do segundo depósito judicial da executada, o valor
devido por ela seria de R$ 182.682,25, mais honorários (R$
18.268,22), multa (R$ 18.268,22) e juros de 1% ao mês (R$ 29.229,16)
após a citação (julho 2016), totalizando R$ 211.911,41.
Ou seja, inicialmente, foi realizado um cálculo dos honorários em
valor correspondente a 10% do valor total da execução, que resultou em R$
61.515,19. O montante foi somado à multa de 10% do art. 513, §1o, do CPC/15 (já
afastada, conforme fundamentação acima), e incorporado ao restante que faltava à
executada pagar (já descontando o primeiro depósito por ela realizado, em
julho/2016), totalizando R$ 167.137,57. A este total, somou-se as verbas
sucumbenciais devidas pela executada em decorrência da oposição de embargos à
execução rejeitados, totalizando R$ 177.259,19 em julho de 2016.
Atualizando-se monetariamente o montante até novembro de
2017 (data do segundo depósito), chegou-se a R$ 182.682,25.
Até este ponto, com exceção da incidência da multa, os cálculos
se revelam corretos.
No entanto, posteriormente, foram acrescidos novos honorários
advocatícios de 10% sobre os R$ 182.682,25. A medida não se revela correta, uma
vez que a verba já estava incorporada àquele numerário, devendo, assim, ser
igualmente afastada.
No restante, observa-se que o v. acórdão, de fato, foi omisso no
que se refere aos argumentos lançados pela embargante a fls. 8/10 do agravo de
instrumento, no capítulo intitulado “Erro no 2: Honorários da execução em
desacordo com o Código de Processo Civil”.
No entanto, a pretensão da recorrente para que os honorários
advocatícios de 10% incidam apenas sobre a diferença entre o valor total
executado e o pagamento parcial por ela realizado não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
6
Isso porque muito embora ela tenha, de fato, depositado em juízo
R$ 522.022,78 em julho de 2018 (fls. 158/159 dos autos originários), o fez apenas
na intenção de garantir o juízo para suspender a execução quando da oposição
dos embargos à execução no 1076061-17.2016.8.26.0100 (fls. 156/157 dos autos
originários). Como a providência não se confunde com o pagamento em si, deve
subsistir o cálculo dos honorários sobre o total da execução.
Destarte, retifica-se os cálculos elaborados a fls. 64/65 para que
passe a constar o seguinte do v. acórdão:
A quantia inicial de R$ 615.151,92 era relativa ao mês de junho de 2016,
posto que a exordial fora protocolada em 17/06/2016, e atualizando
monetariamente tal valor para julho de 2016, resulta em R$ 618.043,13.
Descontando-se o depósito de R$ 522.022,78, ainda restava à executada
pagar a quantia de R$ 96.020,35 em julho de 2016, a ser acrescida de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (R$
61.515,19), totalizando R$ 157.535,54. Ocorre que faltou somar a essa
quantia o valor das custas processuais, de R$ 6.221,62 (fls. 217) e
honorários advocatícios dos embargos à execução (10% de R$
39.000,00), de R$ 3.900,00, resultando em R$ 167.657,16 em julho de
2016.
Assim, atualizando-se monetariamente tal montante até novembro de
2017, data do segundo depósito judicial da executada, o valor devido por
ela seria de R$ 172.786,46, mais juros de 1% ao mês (R$ 27.645,83)
após a citação (julho 2016), totalizando R$ 200.432,29.
Considerando que o referido depósito no valor de R$ 247.878,40 ocorreu
em novembro de 2017 (fls. 209/210 dos autos originários), é de se
concluir que a executada pagou R$ 47.446,11 a mais, sendo de rigor o
levantamento do montante sobejante por ela, que corresponde à tal
quantia acrescida dos consectários legais.
Destarte, a impugnação comporta acolhida, para se reconhecer o
excesso de execução, determinando-se a restituição à executada, do
valor de R$ 47.446,11, pago a maior, acrescido de correção monetária e
juros de mora até a data do efetivo levantamento.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264985-96.2019.8.26.0000/50000 -
7
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora